Tribunal: STF
Processo: HC 261514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADOS VÍCIOS NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.